Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743119-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: LUCIANA MELLO SALOMON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silas Leite Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Ceilândia (ID 71239113 do processo 0734063-45.2017.8.07.0001) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de pesquisa das faturas de cartão de crédito e de extratos de contas bancárias da executada, Luciana Mello Salomon, via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 14615169), o agravante sustenta que as medidas constritivas até então adotadas em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de satisfação do crédito decorrente de aluguéis inadimplidos, restaram infrutíferas. Destaca que o pedido de realização de pesquisa das faturas de cartão de crédito e de extratos de contas bancárias de Luciana Mello Salomon, via SISBAJUD, constitui medida apta a identificar algum ativo oculto, pois a agravada estaria mantendo padrão de vida “distinto da situação reconhecida nos autos”, ao ostentar “vida de alto padrão, em moradias situadas em bairros nobres e, ao mesmo tempo, se apresentar perante o juízo como uma pessoa insolvente e necessitada”. Argumenta que esse e. Tribunal tem reconhecido a viabilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas para garantir o pagamento de crédito exequendo, tais como o bloqueio do cartão de crédito do devedor. Nesse aspecto, defende que, em face dessa possibilidade de caráter mais amplo, uma medida de menor gravidade, como a realização de pesquisa do extrato de cartão de crédito, se apresenta ainda mais plausível e arrazoada de ser concedida. Aduz, por fim, que não dispõe de outros meios para atender ao comando da r. decisão proferida pelo Juízo de origem, a fim de indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito, correndo o risco de ter a ação executiva extinta sem a satisfação do direito exequendo. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o efetivo julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa, via SISBAJUD, das faturas de cartão de crédito e de extrato da conta-corrente de Luciana Mello Salomon, desde o início do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 20037575). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante, nos autos do cumprimento de sentença, relativo à realização de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD. As novas ferramentas que estarão à disposição do Juízo não justificam o deferimento de nova pesquisa, pois não são aptas a descobrir novos bens que não teriam sido encontrados em todas as pesquisas já realizadas. A mera pesquisa de faturas do cartão de crédito e de extratos da conta da executada não são ações aptas à resolução do cumprimento. Fica intimada a parte exequente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nesse contexto, o exequente Silas Leite Albuquerque afirma que já exauriu todos os meios usuais para a execução, motivo porque não teria como atender a determinação de indicar outra providência idônea e ainda não pleiteada para a satisfação de seu crédito, de maneira que corre o risco de ver a ação executiva ser extinta após o decurso do prazo prescricional. O efeito suspensivo pleiteado, portanto, destina-se a evitar a extinção da ação executiva até que o mérito do recurso seja julgado. Não se vislumbra presente, no entanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, conforme expressamente consignado na r. decisão agravada, o exequente também pode pleitear a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que também constitui medida apta a evitar a extinção imediata do feito, produzindo o mesmo efeito que ora se pretende atingir com o pedido liminar sob exame. No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa, via SISBAJUD, das faturas de cartão de crédito e de extrato da conta-corrente de Luciana Mello Salomon, tem-se que, em princípio, não se prestam para saldar a dívida exequenda e não há notícia de dilapidação de patrimônio, a recomendar a providência liminar vindicada. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora